Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-18.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000887-18.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), FABRICIO DA SILVA CRUZ - CPF: 704.621.051-99 (REQUERENTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (REQUERIDO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINÍCIUS AMORIM ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE FRANÇA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER NOBRES DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BRÁS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CARLOS LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEO BATISTA SOUZA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O 7º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 121, §2.º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL) E IV (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL -
PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO FORAM DESABONADAS PARA NÃO IMPLICAR EM
BIS IN IDEM
– PRESENÇA DE TRÊS OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALIDAMENTE NEGATIVADAS E QUE SE COMPUTADA APENAS UMA DELAS JÁ JUSTIFICA O RECRUDESCIMENTO PERFECTIBILIZADO –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

Uma vez constatado que as circunstâncias do crime não foram desabonadas na primeira etapa dosimétrica justamente para evitar um
bis in idem
diante do reconhecimento de que o ilícito fora perpetrado por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como que
remanescendo negativadas três circunstâncias judiciais, ainda que inexista um estudo nos autos acerca da personalidade e da conduta social do revisionando, a culpabilidade, por si só, já legitimaria um recrudescimento da pena muito maior que aquele aplicado em apenas um ano de reclusão, porquanto a reprovabilidade deveras extrapolou a ordinariedade do tipo; não há reparo a ser feito na sanção basilar.

Revisão Criminal julgada improcedente.

REQUERENTE:

FABRÍCIO DA SILVA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuid
a-se de revisão criminal ajuizada por
FABRÍCIO DA SILVA CRUZ
com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a decisão definitiva imposta pelo MM. J
uízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação penal n.º
0000977-15.2002.8.11.0042 – Código 34990
, que após
a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado –
art. 121, §2.º, incisos I
(motivo torpe),
III
(meio cruel)
e IV
(recurso que impossibilitou a defesa da vítima),
do Código Penal
, impondo-se-lhe a pena de
13 (treze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Resumidamente, alega o revisionando o
equívoco no aumento da pena-base em 01 (um) ano de reclusão
, em face da errônea negativação de quatro circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal [culpabilidade, circunstâncias do crime, conduta social e personalidade], inclusive com manifesto
bis in idem
. Forte em tal premissa, formula pleito de
procedência da revisional
,

a fim de que seja parcialmente rescindida a r. sentença para
redimensionar ao patamar mínimo legal a sanção basilar que lhe foi imposta
.

Instrui a exordial com os documentos de ID 115751968 e ss
.

À míngua de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do despacho de ID 116250452 foi determinada a abertura de vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer de ID 117263964, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
im
procedência
do pedido
revisional, a fim de manter intacto o cálculo do
quantum
apenatório procedido pelo douto Magistrado na r. sentença vergastada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.

In casu
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente do documento digital de ID 115751969, que a r. sentença condenatória
transitou em julgado
em
29
/06/2009
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de revisão criminal.

Especificamente quanto à pena, a ação revisional tem sido admitida para fins de sua análise quando há
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
.

Na hipótese dos autos, em observância à soberana decisão do Conselho de Sentença, o requerente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 1
21, §2.º, incisos I [motivo torpe], III [meio cruel] e IV [recurso que impossibilitou a defesa da vítima] do Código Penal,
sendo a sua pena-base dosada nos seguintes termos:

“...Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
do réu
é de grau elevado já que, juntamente com terceiras pessoas, aproveitou-se da rebelião que acontecia no interior do complexo para ceifar a vida da vítima com atos executórios bárbaros e martirizantes, demonstrando extrema frieza e perversidade que, por sua vez, revelam a intensidade do dolo
;

O réu não registra
antecedentes
criminais;

Quanto a sua
personalidade
,
indica ser violenta. Na data do crime em tela o réu cumpria medida sócio-educativa no Complexo Pomeri, local dos fatos. Este crime foi regado de atos horripilantes. Consta contra o réu outros homicídios supervenientes (tentado ou consumado) e ainda um crime de roubo qualificado e, inclusive, duas condenações. É cediço que tais crimes possuem alto potencial ofensivo, trazendo a violência contra pessoa como circunstância elementar;

Sua
conduta social

é desabonadora diante das reiteradas investidas contra a ordem pública, consoante já relatado, trazendo desassossego às pessoas de bens
;

O
motivo do crime
foi o fato da vítima ter abusado sexualmente de um outro interno do complexo;

As
circunstâncias do crime
são de que a vítima se encontrava desarmada em meio à rebelião e foi atacada sem dó nem piedade e brutalmente executada por um grande número de internos, dentre eles o réu em tela.

Contudo, ante o reconhecimento do Conselho de Sentença de que o crime foi cometido por motivo torpe, por melo cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
a motivação e tais circunstâncias não poderão ser consideradas para a majoração da pena-base, por configurar o "bis in idem";

O
comportamento da vítima
não influenciou na prática delitiva;

As
consequências do crime
, embora graves, pois culminou na morte de uma pessoa, integra o próprio tipo penal.

Assim, diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado - de 12 (doze) a 30 (trinta) anos -
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena base em 13 (treze) anos de reclusão
...”
– grifei – ID 115751971 – págs. 2/3.

Restou clarividente que as circunstâncias do crime não foram desabonadas na primeira etapa dosimétrica justamente para evitar um
bis in idem
diante do reconhecimento de que o crime fora perpetrado por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ademais, é cediço que a
jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada,
a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas
no preceito secundário da respectiva infração penal ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata
(STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES), entretanto, isso não implica na inexorável conclusão de que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal seja uma operação aritmética
com pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (STJ - AgRg no HC n. 188.873/AC , Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

Ou seja, dentro desses parâmetros e remanescendo validamente negativadas três circunstâncias judiciais, ainda que inexista um estudo nos autos acerca da personalidade e da conduta social do revisionando, a culpabilidade, por si só, já legitimaria um recrudescimento da pena muito maior que aquele aplicado em apenas um ano de reclusão, porquanto a reprovabilidade deveras extrapolou a ordinariedade do tipo.

A
avaliação do magistrado, apesar de sucinta, marcou os meandros da execução coletiva de que participou o requerente [que à época cumpria medida socioeducativa], em aproveitamento de uma rebelião provocada dentro do próprio Complexo Pomeri [antiga “Fazendinha”], nesta Capital.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal ajuizado por
FABRÍCIO DA SILVA CRUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022